Tribunal: CARF
Processo: 13706.001733/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001733/2003-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.454 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para efetiva manifestação por parte do órgão de origem.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Mauricio Pompeo
da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira
Fernanda Vieira Kotzias, substituída pelo conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Cuidam os autos de pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI referente ao 4°
trimestre de 2001, em razão da aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos
disciplinados no artigo 11 da Lei n° 9.779/99 e IN SRF n° 210/02, no valor de R$ 265.790,31,
acompanhado da DCOMP de n° 40639.82265.140104.1.3.01-5368, transmitida em 14/01/2004.
Em análise de legitimidade, a Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária (DERAT/RJ), por meio do Despacho Decisório de e-fls. 151/158 reconheceu em parte
o direito creditório, deferindo o pedido de ressarcimento apenas na parcela de R$ 190.576,95,
tendo, por conseguinte, homologado a compensação declarada na DCOMP até o limite do direito
creditório então reconhecido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001733/2003-17
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001733/2003-17

Segundo o despacho, foram apurados créditos "não comprovados" no montante de
R$ 75.213,36 em razão da não apresentação pela Recorrente da 1a via das notas fiscais.
A Recorrente apresentou então Manifestação de Inconformidade, com juntada em
anexo da primeira via de algumas notas fiscais (e-fls. 165/201).
Houve reconhecimento parcial do pedido de ressarcimento pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, sendo reconhecido o valor de R$
68.952,81, em adição ao que já havia sido deferido anteriormente. O deferimento parcial foi
justificado, em síntese, pelas seguintes razões (e-fls. 208/215):
(a) as notas fiscais 138 e 139 teriam sido emitidas pelo estabelecimento de CNPJ
33.247.743/0004-62, sendo que, pelas operações ali descritas e pelo código nacional de
atividade econômica (CNAE), pode-se concluir que o mesmo não era estabelecimento
industrial ou equiparado, não se aceitando, portanto, a legitimidade do crédito referente
ao IPI destacado em referidas notas;
(b) no que se refere as notas fiscais de fls. 141, 142 e 143, por ter sido somente
apresentadas outras vias que não a 1a, de modo que não seria possível o ressarcimento.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 228/234),
alegando, sinteticamente:
- o estabelecimento emitente das notas glosadas (CNPJ 33.247.743/0004-62)
correspondia à unidade fabril da Recorrente. Como prova do alegado foi apresentado:
(i) contrato social da Recorrente, fazendo menção a esse estabelecimento como unidade
fabril (doc. 01); (ii) D1PJ – Ano Calendário 2001, com as fichas de apuração do IPI
devidamente preenchidas como estabelecimento industrial (doc. 02); (iii) comprovante
de inscrição para fins de ICMS com essa mesma condição (doc. 03); (iv) recibo do
SINTEGRA/ICMS (doc. 04); e o (v) Livro de Apuração do IPI (doc. 05);
- ausência de fundamento legal para restringir a prova das operações de aquisições de
insumos a uma só forma no tocante à primeira via das notas fiscais;
Sendo que, aparentemente, dos anexos citados nos autos verificam-se apenas os
docs.1 e 2, de e-fls. 243-272.
Em 23/07/2013, por maioria, o julgamento foi convertido em diligência nos
termos do voto do relator designado (e-fls. 279-287), para que o Órgão de origem se
manifestasse sobre os seguintes pontos:
a) Se os produtos constantes das notas fiscais de folhas 138,139,141,142 e 143 são,
efetivamente, insumos aplicados no processo produtivo da recorrente.
b) Se houve erro formal no CNAE, constante das notas fiscais de folhas 138 e 139.
c) Se o estabelecimento emissor das notas fiscais de folhas 138 e 139 está habilitado
para emissão de documentos fiscais com creditamento de IPI.
Foi dada ciência ao contribuinte por meio do Termo de Ciência de Conversão de
Processo em Diligência Fiscal em 22/04/2020 (fls. 294 e 296). Como não houve resposta, o
contribuinte foi novamente intimado para o deslinde da diligência (e-fls. 307/309), com ciência
em 07/07/2020 (e-fl. 313).
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001733/2003-17

Em 27/07/2020 a contribuinte se manifestou para informar que estava “buscando
a documentação original das Notas fiscais em questão em seu arquivo físico o que tem
demandado certa dificuldade atualmente em virtude da atual situação de pandemia” (e-fl. 300).
Não havendo resposta, os autos foram devolvidos ao CARF, para prosseguimento
do julgamento (e-fls. 319-321).
É o relatório.
Voto
Ainda que houvesse espaço para manifestação da contribuinte, é certo que a
diligência foi direcionada para manifestação do Órgão de origem, o que não ocorreu, haja vista
que do retorno dos autos houve imediata intimação do contribuinte, sem qualquer manifestação.
Como determinado, cabe á unidade de origem informar se os produtos constituem
insumos aplicados no processo produtivo da recorrente, bem como se houve erro formal no
CNAE, e ainda se o estabelecimento emissor das notas fiscais está habilitado para emissão de
documentos fiscais com creditamento de IPI.
Por essa razão, entendo que deve haver nova diligência para efetiva manifestação
por parte do órgão de origem no que lhe compete.
Em tempo, verificando possível juntada parcial de documentos, a unidade também
deve se manifestar no tocante à eventual erro na juntada, bem como no tocante à
imprescindibilidade dos documentos comprobatórios não localizados nos autos, apresentados
anteriormente pela contribuinte para evidenciar tratar-se de unidade fabril, a demonstrar o erro
formal no tocante às notas fiscais de folhas 138 e 139. Na interposição do Recurso Voluntário,
foram listados os seguintes documentos:
(i) contrato social da Recorrente, fazendo menção a esse estabelecimento como
unidade fabril (doc. 01);
(ii) D1PJ – Ano Calendário 2001, com as fichas de apuração do IPI devidamente
preenchidas como estabelecimento industrial (doc. 02);
(iii) comprovante de inscrição para fins de ICMS com essa mesma condição (doc.
03);
(iv) recibo do SINTEGRA/ICMS (doc. 04); e
(v) Livro de Apuração do IPI (doc. 05).
Contudo, aparentemente, dos autos verificam-se apenas os mencionados docs.1 e
2, de e-fls. 243/272.
Ante o exposto, o julgamento deve ser convertido em nova diligência para efetiva
manifestação por parte do órgão de origem sobre os seguintes pontos:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001733/2003-17

a) Verificar se houve juntada parcial de documentos comprobatórios
citados pelo contribuinte no Recurso Voluntário (item 14 – e.fl 232), por
responsabilidade da Recorrente ou da Fazenda Nacional. Se for o caso de
erro fazendário, oportunizar nova apresentação;
b) Verificar se os produtos constantes das notas fiscais de folhas
138,139,141,142 e 143 são, efetivamente, insumos aplicados no processo
produtivo da recorrente.
c) Verificar se houve erro formal no CNAE, constante das notas fiscais
de folhas 138 e 139.
d) Verificar se o estabelecimento emissor das notas fiscais de folhas 138
e 139 está habilitado para emissão de documentos fiscais com
creditamento de IPI.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital